Tribunal: TRF3
Processo: 5000888-20.2024.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
365/775)

5000888-20.2024.4.03.6143

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000888-20.2024.4.03.6143

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: DIRLENE FELIX PINTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA - SP245779-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO A PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por Dirlene Felix Pinto em face da Caixa Econômica Federal, fundada em Cédula de Crédito Bancário referente a empréstimo para capital de giro com garantia FGO. A embargante alegou abusividade da taxa de juros, capitalização indevida, não consideração de valores pagos, cobrança abusiva de tributos, cumulação indevida de comissão de permanência, aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, necessidade de perícia contábil e excesso de execução. A sentença rejeitou os embargos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil; (ii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato de empréstimo para capital de giro firmado por pessoa jurídica; (iii) examinar a legalidade da taxa de juros e da capitalização de juros prevista na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da apelação quanto à alegação de incidência dos juros moratórios a partir da citação, por se tratar de fundamento dissociado da sentença recorrida.

Não há cerceamento de defesa quando as questões controvertidas são exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de financiamento destinados ao fomento da atividade empresarial, pois a pessoa jurídica que contrata empréstimo para capital de giro não se caracteriza como destinatária final do serviço.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo possível a pactuação de taxas superiores a 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme previsão da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada.

No caso concreto, a cédula de crédito bancário estipulou expressamente taxa efetiva mensal de 0,15% e taxa efetiva anual de 1,91%, e a instituição financeira comprovou, mediante planilha de evolução da dívida, a aplicação dos encargos nos termos contratados.

Inexistente demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual, não se admite a revisão das cláusulas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

Não se conhece de recurso cujas razões recursais estejam dissociadas dos fundamentos da sentença.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de empréstimo destinado ao capital de giro firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial.

É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 62; art. 192, §3o; CPC, art. 85, §11; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001961-97.2017.4.03.6102, rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.082.760/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; STJ, REsp 2.001.086/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2022; STF, RE 592377/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 2091280/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2162036/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2023; TRF3, AC 5007260-62.2021.4.03.6119, rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 08.06.2023; TRF3, AC 5000700-82.2022.4.03.6115, rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 10.03.2023; TRF3, AC 5002250-18.2022.4.03.6114, rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 23.03.2023; TRF3, AC 0019890-45.2014.4.03.6100, rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 01.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000888-20.2024.4.03.6143

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: DIRLENE FELIX PINTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA - SP245779-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos à execução ajuizados por Dirlene Felix Pinto em face da Caixa Econômica Federal – CEF, distribuídos por dependência à execução de título extrajudicial n5002660-86.2022.4.03.6143, relativa à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo PJ com Garantia FGO, n. 0.000.000.000.833.961, firmada entre as partes.

A embargante sustenta, em síntese, que: a) a taxa de juros é abusiva, pois é superior à taxa média do mercado para a época; b) há capitalização indevida de juros remuneratórios; c) não foram considerados os valores que já foram pagos; d) é abusiva a tarifa de tributos; e) é vedada a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios; e) deve incidir o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, sendo ainda necessária a realização de perícia contábil; f) há excesso de execução, sendo o valor incontroverso de R$ 37.059,74; g) é preciso realizar perícia contábil.

Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes. A embargante foi condenada em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado, cuja exigibilidade ficou suspensa, nos termos do art. 95, §3o, do CPC.

Inconformada, apelou a embargante, sustentando, inicialmente, ter havido cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada prova pericial contábil. Requer a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Aduz que “os juros moratórios deverão incidir a partir da citação e não no vencimento, como prolatado na r. sentença” (ID 320471217). Sustenta, ainda, ilegalidade da capitalização de juros e da prática de anatocismo.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, no que tange às alegações da recorrente de que “os juros moratórios deverão incidir a partir da citação e não no vencimento, como prolatado na r. sentença” (ID 320471217), verifico tratar-se de matéria estranha aos autos. Tenho, portanto, como inaceitável conhecer da apelação na parte que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença.

Nesse sentido, merece destaque o julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As alegações trazidas pelos apelantes estão totalmente divorciadas do conteúdo da sentença recorrida, sendo certo que as razões recursais devem invocar argumentos condizentes com o conteúdo desta.

2. Recurso não conhecido, por trazer razões dissociadas da sentença recorrida.”

(TRF-3a Região, ApCiv 5001961-97.2017.4.03.6102, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 12/05/2020, v.u., DJE 29/05/2020)

Passo à análise do mérito.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, observo que as questões suscitadas pela embargante versam sobre matéria unicamente de direito, sendo suficientes para o julgamento da lide os documentos acostados aos autos. Dessa forma, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial.

Destaco que os contratos de capital de giro não se sujeitam aos ditames da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que a pessoa jurídica, na contratação de empréstimos para o fomento da atividade empresarial, não é considerada destinatária final do serviço.

Nesse sentido, cito os precedentes abaixo, do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. SÚMULA 284/STF. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TODOS OS CONTRATOS QUE DÃO ORIGEM À CÉDULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECÁLCULO DA DÍVIDA. ADOÇÃO DE TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide a Súmula 284 do STF.

4. Consoante a jurisprudência desta Corte, ‘não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor’ (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).

5. A ausência de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não retira a executoriedade do instrumento executado, apenas impõe o recálculo da dívida de acordo com as taxas médias de mercado, divulgadas pelo BACEN, praticadas nas operações da mesma espécie dos contratos não juntados, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Precedentes.

6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp no 2.082.760/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 6/3/23, DJe 14/3/23, grifos nossos)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIAFINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso”.

(REsp no 2.001.086/MT, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 27/9/22, DJe 30/9/22, grifos nossos)

No mesmo sentido também já decidiu esse Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. FATO DO PRÍNCIPE. PRESCRIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. TAXA DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC.

- Afastada a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista suposta ofensa ao ato jurídico perfeito. A matéria tratada no art. 6o, caput e § 1o, da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) não afasta a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais consideradas ilegais ou abusivas, até mesmo como forma de coibir o enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em ofensa à garantia do ato jurídico perfeito.

- O fato do príncipe, ato de autoridade não diretamente relacionado com o contrato, mas que acaba por afetar, indiretamente, o pacto firmado entre a Administração Pública e o particular, não exonera o Poder Público de restabelecer o equilíbrio contratual rompido, não impedindo, de outro lado, a revisão de cláusulas que se revelem abusivas. Vale lembrar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular não é absoluto, encontrando limites nos próprios direitos assegurados pela ordem jurídica aos administrados.

- Quanto à alegação de prescrição, no Tema 919/STF foi firmada a seguinte Tese: I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal; II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.

- Levando-se em conta que a presente ação revisional foi proposta em 18/12/2015, não resta verificada a ocorrência da prescrição trienal.

- O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967 estabelece que as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros, às taxas que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixar. Ocorre que, diante da omissão do CMN, para as cédulas de crédito rural deve ser aplicada a regra geral prevista no art. 1o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), que veda a cobrança de juros em percentual superior ao dobro da taxa legal (ou seja, 12% ao ano).

- É indevida a cobrança de comissão de permanência no bojo da cédula de crédito rural, tendo em vista a limitação imposta pelo já mencionado art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967. Em caso de mora, ou seja, de retardamento culposo ou cumprimento deficiente da obrigação contratada, as instituições financeiras estão autorizadas a cobrar os juros remuneratórios e os de mora, além de multa moratória e correção monetária.

- A multa das cédulas de crédito rural deve ser mantida no patamar de 10%, tal como prevista no art. 71 do Decreto-Lei no 167/1967, tendo em vista que não se aplica ao caso o disposto no art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a aplicação de multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo, em patamares superiores a 2% do valor da prestação.

- Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Isso é assim, pois em casos tais não se revela presente a figura do consumidor, assim definido como a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC). O que se tem, na verdade, é uma relação de insumo, e não de consumo, o que afasta a incidência da legislação consumerista.

- Matéria preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida para afastar a redução da multa moratória a 2% após 01/08/1996, mantendo-a no percentual de 10%, tal como prevista em contrato”.

(AC no 005347-06.2015.4.03.6002, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 6/3/23, DJEN 13/3/23, grifos nossos)

Dos juros e sua capitalização.

O artigo 192, §3o, da Constituição Federal de 1988, com a redação alterada pela Emenda Constitucional no 40/03, estabelece:

“Art. 192 - O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõe, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulada por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram."

A redação originária do mencionado artigo, revogada pela EC no 40/03, limitava a taxa de juros em 12% ao ano para as operações realizadas por instituições financeiras, condicionada a regulamentação ao advento de Lei Complementar, a qual jamais foi editada.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 7, no seguinte sentido:

“A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.

Por sua vez, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), que veda a incidência de taxas de juros superiores a 12% ao ano e os juros compostos (arts. 4o e 5o), não se aplica às instituições financeiras. Isso porque a Lei no 4.595/64 excluiu a aplicação de limite de juros previstos na Lei de Usura em relação às operações e serviços bancários e financeiros, sujeitando-os à observância das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central (BACEN).

Nesse sentido, foi editada a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Dessa forma, não há impedimento para que a taxa de juros seja cobrada em percentual superior a 12% ao ano quando se tratar de instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

Acerca do assunto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Repetitivo(REsp no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/08, DJe 10/3/09).

Transcrevo, por oportuno, julgado recente do STJ com o mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO. ARTS. 394, 396 e 591 DO CC E 525, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO PERMITIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A ausência de pertinência temática entre o dispositivo legal tido por violado e razões levantadas no recurso especial ou os fundamentos do acórdão de segundo grau atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto." (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp no 2091280/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 3/4/23, DJe 11/4/23, grifos nossos).

Embora a Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido ser vedada “a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, a Corte Constitucional, posteriormente, editou outro entendimento por meio da Súmula no 596, já mencionada: "as disposições do Dec. n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional".

No que se refere à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários, a Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, passou a autorizá-la de forma expressa, desde que pactuada (art. 5o).

O tema já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 33), conforme tese abaixo transcrita:

"É constitucional o art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 ('Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano'). Essa a conclusão do Plenário que, por maioria, proveu recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade do dispositivo, tendo em conta suposta ofensa ao art. 62 da CF ('Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional'). Preliminarmente, o Colegiado afastou alegação de prejudicialidade do recurso. Afirmou que o STJ, ao declarar a possibilidade de capitalização nos termos da referida norma, o fizera sob o ângulo estritamente legal, de modo que não estaria prejudicada a análise da regra sob o enfoque constitucional. No mérito, enfatizou que a medida provisória já teria aproximadamente 15 anos, e que a questão do prolongamento temporal dessas espécies normativas estaria resolvida pelo art. 2o da EC 32/2001 ('As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional'). Além disso, não estaria em discussão o teor da medida provisória, cuja higidez material estaria de acordo com a jurisprudência do STF, segundo a qual, nas operações do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicariam as limitações da Lei da Usura."

(RE no 592377/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 4/2/15, publicação 20/3/15, Red. para o acórdão Min. Teori Zavascki)

Nesse sentido, destaco a Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (grifos nossos)

Adotando tal posicionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 8/8/12, DJe 24/9/12).

Transcrevo recente precedente do STJ em consonância com essa posição:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. MORA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) - Súmula no 596/STF, b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002, e d) a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca dos juros remuneratórios e da capitalização mensal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.

4. A falta de prequestionamento da matéria referente às tarifas bancárias, suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.

5. No caso vertente, o tribunal local reconheceu que a mora não restou caracterizada, tendo em vista a ausência de comprovação da existência de abusividade de cláusulas contratuais previstas para o período da normalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp no 2162036/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/3/23, DJe 24/3/23, grifos nossos).

Nesse sentido, também já decidiu a Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GIROCAIXA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS DE MORA. TAXAS ABUSIVAS.

(...) omissis

4. Não é abusiva a previsão contratual de juros remuneratórios capitalizados (Súmulas 596/STF e 539/STJ), sendo expresso o instrumento quanto aos encargos remuneratórios e moratórios aplicáveis na utilização da linha em cartão de crédito, não se cogitando da hipótese de desconhecimento, surpresa ou falta de clareza quanto às taxas cobradas, compatíveis com as que são praticadas no mercado, conforme convencionado para o tipo de crédito contratado.

5. É infundada a pretensão de substituir o que livremente convencionado pelas partes quanto à mora, juros e correção monetária, sob alegação de que cabe observar outros critérios como prova de notificação e cobrança de encargos somente a partir da propositura da ação.

6. Pela sucumbência recursal, a parte apelante deve suportar condenação adicional, nos termos do artigo 85, § 11, CPC, no equivalente a 3% do valor da causa atualizado, a ser acrescida à sucumbência fixada pela sentença pelo decaimento na instância de origem.

7. Apelação desprovida”.

(AC no 5007260-62.2021.4.03.6119, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 8/6/23, DJEN 14/6/23, grifos nossos).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) omissis

VIII – A legislação sobre o anatocismo, ao mencionar capitalização de juros ou juros sobre juros, não se refere a conceitos da matemática financeira ou a qualquer situação pré-contratual, os quais pressupõem um regular desenvolvimento da relação contratual e adimplemento das obrigações assumidas pelas partes. Como conceito jurídico, as restrições a capitalização de juros ou juros sobre juros disciplinam as hipóteses em que, já vigente o contrato, diante do inadimplemento, há um montante de juros devidos, vencidos e não pagos que pode ou não ser incorporado ao capital para que incidam novos juros sobre ele.

IX -Na esteira da Súmula 596 do STF, desde a MP 1.963-17/00, com o seu artigo 5o reeditado pela MP 2.170-36/01, já existia autorização ainda mais ampla para todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional. A consequência do texto da medida provisória foi permitir, como regra geral para o sistema bancário, não apenas o regime matemático de juros compostos e a utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal, práticas regulares independentemente de expressa autorização legislativa, mas o "anatocismo" propriamente dito, nos termos apontados nessa decisão, é dizer, a incorporação ao saldo devedor de juros devidos e não pagos em periodicidade inferior a um ano. Há na legislação especial que trata das Cédulas de Crédito Bancário autorização expressa para se pactuar os termos da capitalização, conforme exegese do artigo 28, § 1o, I da Lei 10.931/04.

X - Não cabe ao Poder Judiciário substituir os órgãos reguladores do crédito, estipular políticas públicas para diminuir o patamar de juros praticados no país, ou promover reformas estruturais que caberiam aos Poderes Executivo e Legislativo para estas finalidades. Mas, ao ser provocado, desde que observado o princípio da congruência, tampouco pode o Poder Judiciário, ao analisar concretamente a conduta dos sujeitos de direito e eventualmente identificar práticas abusivas, furtar-se a coibi-las. Princípios como o respeito à livre iniciativa não são justificativa para excluir do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito (artigo 5o, XXXV da CF).

XI - Conforme o inteiro teor do citado REsp no 1.061.530/RS, a análise da abusividade em contratos bancários passou a ter parâmetro seguro quando o Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos livres (Circular no 2957, de 30.12.1999). Deste modo, em caráter excepcional, o STJ passou a admitir a revisão das taxas de juros quando configurada a relação de consumo e quando a taxa de juros praticada comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (STJ, REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min.Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003).

XII - Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

XIII - Não se vislumbra a incidência dos dispositivos invocados na apelação, não servindo a argumentação da parte apelante, ao requerer a aplicação da taxa média de mercado, de fundamento para a realização de prova pericial. Ressalte-se, ademais, que os juros praticados no caso em tela não se amoldam às hipóteses discutidas na jurisprudência do STJ para justificar sua revisão, bem como, os juros praticados pelos bancos públicos no país são, em regra, inferiores aos praticados pelas instituições privadas.

XIV - No caso em tela, a parte apelante limitou-se a questionar a validade das cláusulas contratadas, as quais são regulares. Ademais, não logrou demonstrar que a CEF deixou de aplicar as cláusulas contratadas ou que sua aplicação provocou grande desequilíbrio em virtude das alterações das condições fáticas em que foram contratadas. Em suma, na ausência de comprovação de abuso ou desequilíbrio contratual, não havendo qualquer ilegalidade nas cláusulas contratadas, não há que se falar em afastamento dos encargos moratórios, compensação dos valores pagos a maior, repetição do indébito, enriquecimento sem causa ou devolução em dobro, não assistindo razão à parte apelante.

XV - Observe-se, também, que, no tocante aos juros moratórios, como bem posto pelo julgador de primeiro grau, a cláusula sétima do contrato pactuado, bem como o demonstrativo de débito carreado aos autos, estabelece a cobrança de juros de mora de 1% ao mês.

XVI - Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados para 11%, sobre a mesma base de cálculo fixada na r. sentença, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

(TRF3, AC no 5000700-82.2022.4.03.6115, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 10/3/23, DJEN 15/3/23, grifos nossos).

A propósito, há legislação específica que trata das cédulas de crédito bancário, com autorização expressa para se pactuar os termos da capitalização, conforme preceitua o artigo 28, §1o, I da Lei 10.931/04.

Caso dos autos.

Conforme se verifica, na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo PJ com Garantia FGO, n. 0.000.000.000.833.961 (ID 265652515 do processo n. 5002660-86.2022.4.03.6143), título que embasa a execução, a CEF concedeu à embargante empréstimo como capital de giro sem destinação específica. Foram claramente especificados os juros pactuados com taxa efetiva mensal de 0,15% e taxa efetiva anual de 1,91%.

A CEF juntou, ainda, na ação executiva a planilha de evolução da dívida e a posição atualizada do débito (ID’s 265652517 e 265652518 do processo n. 5002660-86.2022.4.03.6143), comprovando que os encargos aplicados estão em conformidade com o pactuado.

Com relação à capitalização dos juros, o contrato bancário foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 31/3/00, reeditada sob o no 2.170-36, de 23/8/01, motivo pelo qual é aplicável a referida norma.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SISTEMAS DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Anote ser firme a jurisprudência dos egrégios Supremo Tribunal Federal (ADI 2591) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297) pela aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, entende que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula no 381). Todavia, da possibilidade de aplicação das normas do CDC não decorre automática e imperativamente a nulidade de toda e qualquer cláusula tida como prejudicial ao interesse financeiro do consumidor, que firma livremente um contrato com instituição financeira. Não suficiente, a apelante, no caso dos autos, é pessoa jurídica, não restando comprovada sua condição de consumidor final.

2. Três são os sistemas de amortização que são utilizados com mais frequência pelas instituições financeiras para operacionalizar a atividade: SAC, Sacre e Price. Se considerados de maneira isolada, supondo o desenvolvimento regular da relação obrigacional, não é possível pressupor que a escolha de qualquer desses sistemas implique em desequilíbrio econômico-financeiro, enriquecimento ilícito ou qualquer ilegalidade, cada qual possuindo uma configuração própria de vantagens e desvantagens.

3. Não ocorre anatocismo em contratos de mútuo pela simples adoção de sistema de amortização que se utilize de juros compostos. Tampouco se vislumbra o anatocismo pela utilização de taxa de juros efetiva com capitalização mensal derivada de taxa de juros nominal com capitalização anual, ainda quando aquela seja ligeiramente superior a esta. Por fim, a capitalização de juros devidos, vencidos e não pagos é permitida nos termos autorizados pela legislação e nos termos pactuados entre as partes.

4. Em caráter excepcional, o STJ passou a admitir a revisão das taxas de juros quando configurada a relação de consumo e quando a taxa de juros praticada comprovadamente discrepasse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação (STJ, REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003).

5. O cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

6. No caso em tela, a parte autora limitou-se a questionar a validade das cláusulas contratadas, as quais são regulares. Ademais, não logrou demonstrar que a CEF deixou de aplicar as cláusulas contratadas ou que sua aplicação provocou grande desequilíbrio em virtude das alterações das condições fáticas em que foram contratadas, apresentando fundamentação insuficiente para a produção de prova pericial.

7. Apelação improvida.

(AC no 5002250-18.2022.4.03.6114, Primeira Turma, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 23/3/23, DJEN 28/3/23, grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONSTRUCARD. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP 2.170-36. TABELA PRICE. INCORPORAÇÃO DE JUROS NO SALDO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - Preliminares rejeitadas.

II - Desnecessária prova pericial, as questões suscitadas versando matéria de direito.

III - É permitida a capitalização mensal nos contratos firmados após a edição da MP 2.170-36, bem como a utilização da Tabela Price.

IV - Não consta a cobrança de comissão de permanência na planilha de evolução do débito.

V - Não há que se falar na existência de valores a serem compensados ou repetidos na demanda, vez que a importância decorrente de eventual cobrança de encargos indevidos deverá, se existente, ser extirpada do saldo devedor da apelante.

VI - Recurso desprovido.

(AC no 0019890-45.2014.4.03.6100, Segunda Turma, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 1o/4/20, e-DJF3 Judicial 1 6/4/20, grifos nossos).

Ademais, conforme o entendimento firmado pelo STJ acima exposto, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 vezes maior do que a mensal, o que se verifica no contrato objeto da presente ação.

Assim, resta evidente, no presente caso, a ciência, pela embargante, dos encargos legais da contratação, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas sob o genérico fundamento de abusividade/ilegalidade das mesmas, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Dessa forma, não merece reforma a sentença guerreada. Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, consoante o §11, do art. 85, do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação, e na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO A PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por Dirlene Felix Pinto em face da Caixa Econômica Federal, fundada em Cédula de Crédito Bancário referente a empréstimo para capital de giro com garantia FGO. A embargante alegou abusividade da taxa de juros, capitalização indevida, não consideração de valores pagos, cobrança abusiva de tributos, cumulação indevida de comissão de permanência, aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, necessidade de perícia contábil e excesso de execução. A sentença rejeitou os embargos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil; (ii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato de empréstimo para capital de giro firmado por pessoa jurídica; (iii) examinar a legalidade da taxa de juros e da capitalização de juros prevista na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece da apelação quanto à alegação de incidência dos juros moratórios a partir da citação, por se tratar de fundamento dissociado da sentença recorrida.

Não há cerceamento de defesa quando as questões controvertidas são exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de financiamento destinados ao fomento da atividade empresarial, pois a pessoa jurídica que contrata empréstimo para capital de giro não se caracteriza como destinatária final do serviço.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo possível a pactuação de taxas superiores a 12% ao ano, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme previsão da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e jurisprudência consolidada.

No caso concreto, a cédula de crédito bancário estipulou expressamente taxa efetiva mensal de 0,15% e taxa efetiva anual de 1,91%, e a instituição financeira comprovou, mediante planilha de evolução da dívida, a aplicação dos encargos nos termos contratados.

Inexistente demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual, não se admite a revisão das cláusulas pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

Não se conhece de recurso cujas razões recursais estejam dissociadas dos fundamentos da sentença.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de empréstimo destinado ao capital de giro firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial.

É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 62; art. 192, §3o; CPC, art. 85, §11; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001961-97.2017.4.03.6102, rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.082.760/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023; STJ, REsp 2.001.086/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.09.2022; STF, RE 592377/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 2091280/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2162036/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2023; TRF3, AC 5007260-62.2021.4.03.6119, rel. Des. Federal Carlos Muta, j. 08.06.2023; TRF3, AC 5000700-82.2022.4.03.6115, rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 10.03.2023; TRF3, AC 5002250-18.2022.4.03.6114, rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 23.03.2023; TRF3, AC 0019890-45.2014.4.03.6100, rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 01.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação, e na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão